Tribunal: TJBA
Processo: 8043910-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043910-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: REAL BABY CONFECCOES LTDA

Advogado(s)
:
ELZA CARINE SILVA DA LUZ MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob fundamento de preclusão lógica, reconhecida diante do depósito integral do valor executado e requerimento de extinção da execução pelo agravante, após impugnar a execução por excesso. O agravante (Banco do Brasil) alega excesso de execução, apresenta cálculo próprio e sustenta a nulidade da intimação para pagamento, requerendo a concessão de tutela de urgência e o reconhecimento da validade da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do executado, ao depositar o valor que entende devido e requerer a extinção da execução, caracteriza preclusão lógica quanto à apresentação da impugnação por excesso de execução; (ii) estabelecer se a impugnação apresentada foi intempestiva, gerando preclusão temporal da matéria alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui cognição limitada à legalidade da decisão agravada, sem possibilidade de reexame do mérito da controvérsia principal, sob pena de supressão de instância.

A preclusão lógica não se configura quando o executado deposita valor que entende incontroverso com o objetivo de liberar-se parcialmente da obrigação, mantendo o interesse em discutir o saldo remanescente, conforme previsão do art. 525, § 1º, do CPC.

O comportamento do agravante não implica renúncia tácita à pretensão resistida, uma vez que o depósito parcial é ato de garantia da execução e não pagamento voluntário irrestrito.

Ainda que afastada a preclusão lógica, restou configurada a preclusão temporal da impugnação, pois esta foi apresentada após o decurso dos prazos legais previstos para pagamento voluntário e posterior impugnação (art. 525, caput, do CPC).

A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal não se sustenta, pois a intimação válida ocorreu por meio do Diário da Justiça, na forma do art. 513, § 2º, I, do CPC, sendo inaplicável a Súmula 410/STJ ao caso de execução por quantia certa.

A discordância quanto aos parâmetros sinalizados no título executivo quanto aos cálculos apresentados pelo exequente não configura erro material ou equívoco aritmético, mas tentativa de rediscussão do título executivo, incabível fora do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão lógica não se configura quando o executado realiza depósito parcial com o objetivo de garantir a execução e manter a discussão sobre o saldo remanescente.

A apresentação intempestiva da impugnação ao cumprimento de sentença impede a análise de alegações relativas ao excesso de execução, salvo se demonstrado erro material ou equívoco aritmético.

A intimação do devedor para pagamento de quantia certa é válida quando realizada por meio do Diário da Justiça na pessoa de seu advogado constituído, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, § 2º, I; 525, caput e § 1º; 995, parágrafo único; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.237/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.04.2023; TJ-SP, AI 2054212-97.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana de Lourdes C. S. Fonseca, j. 16.05.2024; TJ-BA, AI 8044654-52.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias A. Bastos, j. 29.11.2023; TJ-PR, AI 0089256-93.2024.8.16.0000, Rel.ª Juíza Subst. Renata Estorilho Baganha, j. 14.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8043910-52.2025.8.05.0000
, da Comarca de Jequié, em que são agravante
BANCO DO BRASIL SA
.

e agravado
REAL BABY CONFECCOES LTDA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA